Tribunal: TJDFT
Processo: 0722406-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722406-05.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ROSADO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. USO DE ARMA BRANCA. OUTROS MEIOS DE PROVAS. ROUBO MAJORADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE DEFENSIVA AFASTADA. ANTECEDENTES. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo. 2. A apreensão da arma branca é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do instrumento na prática delitiva. 3. A tese de legítima defesa deve ser comprovada de forma robusta para afastar a condenação. Se não há no conjunto probatório qualquer indício da sua ocorrência, o pleito defensivo deve ser afastado. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a teoria do direito ao esquecimento no direito penal, excepcionalmente, nas hipóteses em que, entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito transcorreram mais de 10 anos, com intuito de impedir efeitos penais permanentes. 5. Nos autos, não há informações suficientes para analisar o período em que o acusado cumpriu a pena do registro criminal indicado na FAP. Dessa forma, deve incidir o princípio do in dubio pro reo, afastando a análise negativa dos antecedentes. 6. Apelações conhecidas, recurso do Ministério Público provido e recurso do acusado provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso VII, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Como bem descrito pelo juízo de origem, não há dúvidas de que o acusado desferiu um soco na vítima para conseguir a subtração da bicicleta elétrica, configurando o tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal” (ID 71990303). Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002